Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-93.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-93.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: ALMERINDA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MARINALVA DE SENA GUEDES BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CASO FORTUITO. ESTIAGEM. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DECRETO DE ESTIAGEM PELO PODER PÚBLICO. NOTA TÉCNICA UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. SERVIÇO ESSENCIAL. PRIVAÇÃO POR VINTE DIAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÁXIMO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. As concessionárias de serviços públicos sujeitam-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falha na prestação dos serviços, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e do art. 37, §6º da Constituição Federal, sendo dispensável a perquirição de dolo ou culpa para a configuração do dever de indenizar.

II. A alegação de caso fortuito ou força maior como excludente de responsabilidade civil exige prova robusta e idônea da excepcionalidade e imprevisibilidade do evento, não se prestando a tal fim nota técnica elaborada unilateralmente pela própria concessionária, mormente quando ausente decreto de estiagem emanado do Poder Público que atestasse oficialmente a crise hídrica no município.

III. Não se configura como imprevisível o evento climático que a própria concessionária reconhece ser recorrente na região em que opera, afastando-se o requisito essencial da imprevisibilidade necessário à caracterização do caso fortuito ou força maior como causas de rompimento do nexo causal.

IV. A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial diretamente vinculado à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde, gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido, quando o período de privação ultrapassa os limites do razoável.

V. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se razoável e proporcional diante da privação do serviço essencial por vinte dias, da capacidade econômica da concessionária e da dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, não configurando enriquecimento sem causa da parte autora.

VI.Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000152-93.2023.8.05.0161, da Comarca de Maragogipe, em que figura como apelante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA e como apelada Almerinda Santos Silva.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Maragogipe, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator